Tribunal: STF
Processo: AP 1584
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de ANTONIO CARDOSO PEREIRA JUNIOR, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 10/3/2023, concedi liberdade provisória a ANTONIO CARDOSO PEREIRA JUNIOR, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 15.041. PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Os autos atualmente encontram-se na fase de apresentação de alegações finais.



    Em 31/10/2024, a Defesa de ANTÔNIO CARDOSO PEREIRA JUNIOR requereu “autorização para participar de evento religioso (primeira comunhão de sua filha)”, a ser realizada na Igreja Matriz de Santo Antônio de Pádua, em Mirassol/SP, “no período compreendido entre as 17:30h às 20h, do dia 23 de Novembro de 2024 (Sábado)” (eDoc. 129).



    O pedido é instruído com cópias da certidão de nascimento da filha (eDoc. 130), de declaração emitida pela Paróquia Santo Antônio de Pádua de Mirassol/SP subscrita pelo Padre Patrick Márcio de Oliveira (eDoc. 131) e de mapa que evidencia distância de 450 m (quatrocentos e cinquenta metros) entre a paróquia a residência do acusado (eDoc. 132).



    É o relatório. DECIDO.



    O requerente comprovou a data e horário da celebração da Missa de Primeira Eucaristia de sua filha, no dia 23/11/2024, de 17h30 a 20h, na Igreja Matriz de Santo Antônio de Pádua, localizada na Rua Frei Justino D’Giorgio, 2451, Bairro São Francisco, Mirassol/SP, razão pela qual DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do requerente ANTÔNIO CARDOSO PEREIRA JUNIOR, CPF nº 296.292.328-39 , para comparecimento ao evento, exclusivamente no dia e horários indicados.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol/SP, com cópia da presente decisão, para acompanhamento das medidas.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente